Tribunal: TJES
Processo: 5004557-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004557-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VICENTE DOS SANTOS
RECORRIDO: EMBRAC-EMPRESA BRASILEIRA DE CARGAS LTDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5004557-75.2021.8.08.0012

Recorrente: JOSE VICENTE DOS SANTOS

Recorrido(a): EMBRAC- EMPRESA BRSILEIRA DE CARGAS LTDA

Relator: Dr. Wesley Sandro Campana dos Santos
VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9.099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em síntese, sustenta, o autor, que, quando estava dirigindo o veículo de sua esposa, este foi abalroado por veículo pertencente à requerida, o que lhe causou prejuízos materiais, referentes ao conserto do veículo, lucros cessantes, em razão de utilizar o veículo como borracharia móvel, e dano moral. Na sentença objurgada, o magistrado julgou procedente, em parte, o pedido inicial, somente para condenar a recorrida ao pagamento de danos materiais. Em que pesem as alegações da recorrente, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.1 - A ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não gera dano moral, não estando presentes outros fatos passíveis de configurar tal dano; 2 - Recurso conhecido e negado provimento, para manter a sentença recorrida nos termos em que foi proferida, condenando o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.